Tribunal: TJSP
Processo: 1007797-98.2018.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007797-98.2018.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que são
embargantes REGINA MAURA ARAKAKI, KOSUKE ARAKAKI, SANDRA REGINA
ARAKAKI SOBRINHO, JOSÉ LUÍS ARAKAKI, MASAKO KAWAKAMI ARAKAKI e
CECÍLIA REGINA ARAKAKI DE ANDRADE, é embargado ARNALDO MARTINEZ
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos de
declaração, devendo fazer parte integrante do v. acórdão. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007797-98.2018.8.26.0189/50000 -Voto no
2
Embargos Declaratórios n.o 1.007.797-98.2018.8.26.0189/50.000
Embargantes: MASAKO KAWAKAMI ARAKAKI E OUTROS
Embargado:
ARNALDO MARTINEZ NETO
Comarca:
FERNANDÓPOLIS
Voto n.o 45.359
Embargos declaratórios. Omissão verificada quanto ao
pleito de revogação da gratuidade de justiça concedida ao
apelante/embargado
formulado
pelos
apelados/embargantes em suas contrarrazões. Recorrentes
que comprovaram alteração da capacidade econômica do
recorrido no curso da ação. Beneplácito que ora é
revogado. Embargos acolhidos, devendo fazer parte
integrante do v. acórdão.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v. acórdão
de págs. 407/411, alegando que, muito embora o v. aresto seja irretocável no
tocante ao mérito, o referido julgado é omisso, pois deixou de apreciar a
impugnação à justiça gratuita apresentada pelos embargantes, em suas
contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo embargado. Ao final,
requerem o pronunciamento desta Turma Julgadora em relação ao pedido
formulado, com a revogação da referida benesse concedida ao autor.
O embargado manifestou-se às págs. 06/07.
2. Os embargos são tempestivos e merecem acolhimento.
No caso em exame, de fato, razão assiste aos embargantes
no tocante ao pronunciamento sobre a impugnação à justiça gratuita concedida
ao embargado, arguida em preliminar de contrarrazões, visto que o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007797-98.2018.8.26.0189/50000 -Voto no
3
revogação da referida benesse não foi apreciado por esta Turma Julgadora.
Com efeito, conforme se depreende dos autos, não obstante
o deferimento do beneplácito às págs. 36/37 dos autos de origem, quando do
ajuizamento da ação, haja vista que foram apresentados documentos capazes de
infirmar a presunção de pobreza, inclusive atestando que não constavam as
declarações de IRPF dos anos de 2017, 2016 e 2015 nas bases de dados da
Receita Federal, págs. 32/34, a aquisição do terreno ocorreu somente em 2018,
vindo a integrar o patrimônio do autor.
Ademais, vislumbra-se que o recorrido, o qual é engenheiro
e não mais recém-formado, de fato, recebeu a quantia de R$ 145.000,00 com a
venda de parte do terreno adquirido dos réus, de acordo com o documento
juntado às págs. 401/403, elemento capaz de afastar a incapacidade econômica
do polo ativo para arcar com os ônus processuais.
Frise-se que, malgrado o disposto no art. 100, caput,
primeira parte, do CPC, os réus obtiveram a notícia de alteração da capacidade
financeira do autor no curso do processo, apresentando a impugnação dentro do
prazo 15 dias a partir de quando do conhecimento da sua existência (art. 100,
caput, segunda parte, do mesmo Diploma Processual), devendo ser considerada a
data de expedição do documento acostado às págs. 401/403, haja vista que
somente com a sua expedição é que os apelados efetivamente obtiveram a
informação de que o autor recebeu o montante de R$ 145.000,00.
Segundo escólio de Teresa Arruda Alvim Wambier et al:
“Pode ser que o beneficiário melhore a sua condição financeira durante o curso
do processo. Sobrevindo algum fato que autorize a revogação do benefício, cabe
à parte adversária apresentar a sua impugnação dentro de quinze dias contados
de quando tomou conhecimento de sua existência” (Breves Comentários ao
Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015. pág. 376).
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007797-98.2018.8.26.0189/50000 -Voto no
4
“Justiça gratuita. Benefício concedido ao autor no ano de
2000, quando era menor e representado pela genitora.
Pedido de revogação do benefício apresentado em
contrarrazões. Maioridade superveniente e qualificação do
autor como empresário. Não comprovação da incapacidade
financeira. Benefício revogado, com determinação para o
recolhimento das custas referentes ao preparo, sob pena de
inscrição da dívida. (...) Recurso parcialmente provido, com
determinação.”
(Apelação
Cível
no
0.707.960-
97.1999.8.26.0002.
Relatora
Des.Fernanda
Gomes
Camacho. Quinta Câmara de Direito Privado. J. em
11/12/2019).
Desta forma, haja vista ocorrência de fato novo, a
revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao embargado é medida
que se impõe, pois houve melhora de sua capacidade econômico-financeira no
curso da ação, estando apto a arcar com os ônus processuais.
Por fim, o embargado deverá recolher o preparo da
apelação, sob pena de inscrição na dívida ativa.
3. Com base em tais fundamentos, acolhem-se os
embargos de declaração, devendo fazer parte integrante do v. acórdão.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
ALC293